Tribunal: TRF3
Processo: 5028331-42.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: como fundamento para examinar a questão à luz do princípio da menor onerosidade, mas sim para justificar que tal situação fática não tem aptidão para "substituir a ordem do bloqueio".
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
175/608)

5028331-42.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028331-42.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: THERMOTOTAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES E DOS BENS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta que os valores constritos correspondem ao faturamento da empresa e se destinam ao pagamento de obrigações fiscais, previdenciárias e pró-labore. Alega natureza alimentar das quantias e risco à continuidade da atividade empresarial. Aduz que o veículo penhorado é essencial ao transporte de funcionários. Sustenta violação ao princípio da menor onerosidade. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028331-42.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: THERMOTOTAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Thermototal Indústria e Comércio Ltda. em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões, a agravante sustenta que os valores bloqueados correspondem ao faturamento da empresa e se destinam ao pagamento de obrigações fiscais, previdenciárias e pró-labore, possuindo natureza alimentar. Afirma que a constrição compromete a continuidade da atividade empresarial e viola o princípio da preservação da empresa. Argumenta que a penhora equivale à constrição do próprio estabelecimento empresarial.

Alega, ainda, que o veículo penhorado é indispensável ao transporte de funcionários, sendo essencial à atividade econômica. Sustenta violação ao princípio da menor onerosidade e defende que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso. Requer o desbloqueio dos valores e a liberação do veículo.

A decisão monocrática, por sua vez, entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas. Destacou a ausência de prova concreta da destinação exclusiva dos valores ao pagamento de salários ou da imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial. Manteve a penhora com base na jurisprudência consolidada e na preferência do dinheiro na ordem de constrição.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Quanto à impenhorabilidade do valor até 40 salários mínimos, consoante entendimento firmado pelo STJ, a norma prevista no art. 833, X, do CPC, via de regra, não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor, pessoa física.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) 5. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 6. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1914793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO (BACENJUD). DESFAZIMENTO, POR SUPOSTA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "No caso dos autos, a parte recorrente sustenta a imprescindibilidade dos valores bloqueados de suas contas em face de despesas com a folha de funcionários, no entanto, não informa qual o valor gasto com aludida folha e tampouco demonstra que tais valores seriam imediatamente transferidos às contas dos colaboradores. Ora, não basta para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que quantia semelhante seja destinada a folha dos funcionários da empresa. A impenhorabilidade de que trata a lei é exclusivamente dos salários, o que não pode ser estendido aos valores depositados em conta da pessoa jurídica, já que em conjunto com as demais receitas que circulam nas contas bancárias, compõem o faturamento da sociedade.

Vale destacar que a impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do CPC é destinada às pessoas físicas, e somente numa excepcionalidade cabalmente demonstrada se pode estender às pessoas jurídicas, o que não restou demonstrado nestes autos. Da mesma forma, a impenhorabilidade do inciso X aplica-se somente às pessoas físicas. Em verdade, os valores encontrados na conta da empresa constituem seu fluxo de caixa, destinado às despesas operacionais e, portanto, penhoráveis. Ademais, a necessidade de utilização de valores faz parte da rotina empresarial, de modo que tal argumento, por si só, não pode servir de suporte para o levantamento da constrição sob pena de se inviabilizar todo e qualquer bloqueio judicial via Sisbajud e tornar letra morta o disposto no artigo 854 do CPC. Em que pese seja compreensível a situação da agravante, a liberação da penhora sobre suas contas está condicionada à substituição por bem idôneo a atender integralmente a dívida. (...)

No caso dos autos, pendente de avaliação o imóvel indicado, não há como substituir a ordem de bloqueio." (fls. 122-123, e-STJ).

2. Não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

3. Como se infere, a Corte de origem examinou a questão controvertida essencialmente sob dois enfoques: a) a ausência de prova concreta a respeito da imprescindibilidade de liberação do montante de R$14.000,00, bloqueado via Sistema Bacenjud; e b) a rejeição da tese de impenhorabilidade (art. 833, X, do CPC) da quantia submetida à constrição judicial.

4. Há um único momento em que se faz referência à questão da existência de um imóvel previamente penhorado, que é quando o Tribunal Regional consigna a pendência de avaliação do referido bem.

Ainda assim, esse ponto não foi invocado pelo órgão julgador como fundamento para examinar a questão à luz do princípio da menor onerosidade, mas sim para justificar que tal situação fática não tem aptidão para "substituir a ordem do bloqueio".

5. À primeira vista, seria possível considerar sedutora a argumentação da parte agravante, isto é, de que o imóvel penhorado, ao qual ela (agravante) atribui unilateralmente o valor de R$700.000,00, seria suficiente para garantir o débito e, portanto, justificar, com base no princípio da menor onerosidade, a reforma do acórdão, para fins de liberação do dinheiro bloqueado eletronicamente.

6. Não obstante, relembre-se que, para a configuração do vício da omissão, não basta alegar que o Tribunal de origem não se pronunciou a respeito de determinado ponto suscitado pela parte, é obrigatória a demonstração da relevância da matéria não enfrentada.

7. No caso concreto, essa relevância não foi alegada, tampouco demonstrada. Houve mera argumentação genérica de que o imóvel penhorado teria valor, ainda que pendente de confirmação mediante avaliação judicial, supostamente idôneo a garantir o juízo. O argumento é insuficiente para permitir que o STJ examine a plausibilidade na tese de omissão, porque a empresa, de modo furtivo, deixou de indicar o montante do valor exequendo (de nada adianta informar que o imóvel supostamente possui o valor de R$700.000,00 se o valor atualizado da Execução Fiscal naquele mesmo momento, por exemplo, correspondesse a R$1.000.000,00). Era ônus da empresa trazer argumentação especificando o montante exequendo, em comparação com o valor supostamente atribuível ao imóvel para que, aí sim, houvesse mínima condição de o STJ verificar a relevância da alegação de que, à luz do princípio da menor onerosidade, a hipótese concreta justificaria o desbloqueio da quantia bloqueada por meio do Sistema Bacenjud.

8. Não tendo se desincumbido desse ônus, deve ser rejeitada a existência de omissão no julgado.

9. Em consequência, é inviável, pois, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

10. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

11. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.259.925/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Os valores penhorados, ainda que fossem reservados para pagar salários, enquanto estiverem incorporados ao patrimônio da empresa executada, não estão ungidos da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do TRF3:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA . PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. A mera alegação de que a ordem de bloqueio de valores, via Sisbajud, é prejudicial ao andamento das atividades realizadas pela empresa, não se reveste de causa suficiente para determinar a liberação dos valores bloqueados . A impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC não se aplica à pessoa jurídica, visto que é destinada a proteger a poupança e a economia familiar. Do mesmo modo, não se observa a impenhorabilidade do inciso IV, do mesmo artigo, pois ele se refere aos “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios” recebidos e de titularidade da pessoa física, não cabendo interpretação extensiva para alcançar a titularidade da pessoa jurídica. Precedentes do C. STJ e desta Turma . Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

(TRF-3 - AI: 50211173420234030000, Relator.: Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS . PROTEÇÃO LIMITADA À PESSOA FÍSICA. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA. POSSIBILIDADE. 1 . A impenhorabilidade de valores, regra geral, não aproveita à pessoa jurídica, já que se destina à manutenção dos valores necessários ao sustento da pessoa física e de sua família, ou seja, verbas de caráter alimentar. 2. Como apontado na r. decisão agravada, a impenhorabilidade prevista no art . 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é uma proteção destinada às pessoas naturais. 3. Não há nos autos documentos aptos a comprovar a exclusividade da destinação dos recursos para o pagamento da folha de salários ou a imprescindibilidade dos valores para o funcionamento da atividade empresarial que justifiquem eventual extensão da impenhorabilidade à pessoa jurídica. 4 . Quanto ao bloqueio SISBAJUD, adoto como razões de decidir os julgados ora transcritos, que admitem nova ordem de bloqueio de ativos financeiros se demonstrada a ocorrência de qualquer fato novo a modificar a situação econômica da parte executada, ou em razão de decurso de prazo significativo entre uma ordem e outra. 5. Assim, se é certo que a execução deve ser feita da maneira menos gravosa para o devedor, nos termos do artigo 805 do CPC, não menos certo é que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797, do mesmo Código. E o dinheiro em espécie, ou depósito ou aplicação em instituição financeira ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora, nos termos do artigo 11, inciso I e artigo 1o, in fine, da Lei 6 .830/1980, c/c artigo 655, inciso I, do CPC, na redação da Lei 11.343/2006. 6. Agravo de instrumento improvido .

(TRF-3 - AI: 50060794520244030000 SP, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 23/07/2024, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/08/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE ATIVOS. SISBAJUD . PREFERÊNCIA. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE AFASTADA . NÃO JUSTIFICADA DOCUMENTALMENTE A NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DO DINHEIRO. DESBLOQUEIO DA CONSTRIÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. - Para se lançar mão do bloqueio eletrônico de dinheiro via SISBAJUD não há necessidade de prévia tentativa de penhorar outros bens de propriedade do devedor . A jurisprudência é firme no sentido de que, a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, a constrição de ativos financeiros, inclusive por meio de sistema eletrônico, deve ter primazia na garantia do crédito executado. - A impenhorabilidade trazida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil se refere a valores recebidos a título de salário e não a montante que eventualmente é destinado ao seu pagamento, além do que deve ser de pessoa física, uma vez que quantia recebida por pessoa jurídica não representa salário e sim faturamento, em relação ao qual não há proibição de bloqueio. - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada (artigo 833, inciso X, do CPC), seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude . No entanto, essa impenhorabilidade não atinge a pessoa jurídica, pois o intuito é o de garantir quantia mínima para a subsistência do devedor e de sua família, bem como o de proteger a poupança popular. - Embora a agravante invoque a necessidade de liberação da quantia constrita, sob o argumento de que o montante se destina a manter a higidez das atividades empresariais, não comprova de que modo o valor é imprescindível à pessoa jurídica. Meras alegações de que o montante bloqueado pode dificultar a atividade empresarial, prejudicar o pagamento de funcionários e de fornecedores, sem amparo em documentos hábeis a se reconhecer a carência absoluta de recursos para tais fins, não podem servir de base para a reversão da medida. A existência de despesas para com terceiros faz parte de toda atividade empresarial . Diante das circunstâncias do caso concreto, a observância da preferência do dinheiro como garantia da execução, tal como prevista na lei especial (artigo 11 da Lei no 6.830/80), não se mostrou desproporcional e tampouco pode ser interpretada como uma medida mais gravosa ao devedor. Precedentes. - Agravo de instrumento desprovido .

(TRF-3 - AI: 50073854920244030000 SP, Relator.: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 25/06/2024, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 01/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD . PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE . INTERESSE PÚBLICO NA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em execução fiscal . A agravante alega a impenhorabilidade dos montantes bloqueados por serem destinados ao pagamento de salários de seus funcionários, pleiteando a concessão de tutela de urgência para a liberação dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados na conta bancária da agravante, pessoa jurídica, podem ser considerados impenhoráveis sob o argumento de que seriam destinados ao pagamento de salários; (ii) analisar se o princípio da preservação da empresa deve prevalecer sobre o interesse público na execução fiscal. III . RAZÕES DE DECIDIR A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil ( CPC) destina-se, em regra, a pessoas físicas e não se aplica automaticamente a valores mantidos em contas bancárias de pessoas jurídicas, ainda que supostamente destinados ao pagamento de salários. Os montantes depositados em conta bancária empresarial integram o fluxo de caixa da empresa e podem ser utilizados para diversas finalidades, não se confundindo com verbas salariais já creditadas a empregados. Assim, para se reconhecer a impenhorabilidade, é necessária a comprovação inequívoca da destinação exclusiva dos valores ao pagamento de salários, o que não foi demonstrado no caso concreto. O princípio da preservação da empresa não pode inviabilizar a satisfação do crédito tributário, que atende ao interesse público e à arrecadação de tributos essenciais à manutenção das atividades estatais . A constrição de valores via SISBAJUD é medida legítima e preferencial na ordem de penhora prevista no artigo 835, I, do CPC, sendo possível mesmo para microempresas, salvo demonstração de prejuízo irreparável à continuidade da atividade empresarial, o que não restou comprovado no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta bancária de pessoa jurídica, ainda que supostamente destinados ao pagamento de salários . O princípio da menor onerosidade ao devedor não pode ser aplicado de forma absoluta para impedir a execução fiscal, devendo ser ponderado com o interesse público na arrecadação tributária. A penhora de valores via SISBAJUD é medida legítima e preferencial na ordem de constrição prevista no artigo 835 do CPC, cabendo à parte demonstrar, de forma inequívoca, que o bloqueio inviabiliza suas atividades empresariais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 833, IV e X, 835, I . Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5012615-72.2024.4.03 .0000, Rel. Des. Federal Mairan Gonçalves Maia, julgado em 26/10/2024; TRF 3a Região, AI 5023578-42.2024 .4.03.0000, Rel. Des . Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 17/12/2024; TRF 3a Região, AI 5018295-38.2024.4.03 .0000, Rel. Des. Federal Renata Andrade Lotufo, julgado em 28/11/2024; TRF 3a Região, AI 5027082-56.2024 .4.03.0000, Rel. Des . Federal Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, julgado em 24/03/2025.

(TRF-3 - AI: 50027490620254030000, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 09/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA UNIÃO REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido a salvo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há qualquer vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão encontra-se suficientemente claro, nos limites da controvérsia, e devidamente fundamentado de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma. Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e conforme consignado no acórdão combatido, é direito do exequente em execução fiscal rejeitar o bem oferecido a penhora, observando-se a ordem prescrita em lei, que não é apenas meramente indicativa. Acrescente-se que o caso narrado nos autos não é protegido pela regra da impenhorabilidade de salários, como alega e pretendia ver reconhecido a parte agravante, que ora embarga a acórdão proferido: a hipótese não é, evidentemente, aquela de impenhorabilidade de salário, pois não se cuida de verba de tal natureza, mas de recursos em conta bancária da empresa, que não pode beneficiar-se da natureza jurídica pleiteada, servindo, ao contrário, de forma legítima, enquanto bem da executada, à garantia dos respectivos débitos fiscais excutidos.. 3. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o acolhimento do recurso, que se verifique a existência de quaisquer dos vícios mencionados. 4. Embargos de declaração rejeitados..”

( TRF3, AI no 5006449-97.2019.4.03.0000, 3a Turma, rel. Nelton dos Santos, Intimação via sistema DATA: 20/03/2020 )

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES CONTIDOS EM CONTA CORRENTE. ARTIGO 833, X, CPC. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aplica-se às pessoas físicas, não havendo como ampliar previsão excepcional em favor de pessoa jurídica. 2. Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária” (AREsp 873.585/SC, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028017-09.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 04/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/04/2019)

A lei não abarcou que os valores meramente reservados para pagamento de verbas salariais ou fornecedores são impenhoráveis.

No caso do recurso, a agravante não demonstrou que a impenhorabilidade dos valores constritos possam inviabilizar a continuidade dos negócios.

Com relação à liberação dos veículos, a desconstituição da penhora se mostra incabível, sobretudo quando inexiste comprovação nos autos de que os bens objeto das restrições sejam imprescindíveis ao exercício regular da atividade econômica.

A mera alegação de essencialidade, desacompanhada de prova robusta, não basta para desconstituir os atos constritivos regularmente deferidos no curso da execução fiscal.

Diante do exposto, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência firmada, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES E DOS BENS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta que os valores constritos correspondem ao faturamento da empresa e se destinam ao pagamento de obrigações fiscais, previdenciárias e pró-labore. Alega natureza alimentar das quantias e risco à continuidade da atividade empresarial. Aduz que o veículo penhorado é essencial ao transporte de funcionários. Sustenta violação ao princípio da menor onerosidade. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão